Tribunal: TJPA
Processo: 0802644-42.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802644-42.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

AGRAVADO: JANE LEA DA SILVA HOUAT

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA PRETÉRITA. PROCEDIMENTOS PLÁSTICOS REPARADORES. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. REDE CREDENCIADA PRIORITÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por JANE LEA DA SILVA HOUAT, que determinou à operadora a cobertura de procedimentos médicos necessários após cirurgia bariátrica, inclusive com agendamento no prazo de até 10 dias, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade, ou não, de a operadora de plano de saúde custear procedimentos plásticos reparadores indicados após cirurgia bariátrica, à luz da interpretação contratual e da regulamentação da ANS, especialmente quanto à caracterização dos procedimentos como de natureza reparadora ou meramente estética.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise do agravo de instrumento deve se restringir à correção da decisão interlocutória, sem adentrar o mérito da causa, nos termos do princípio do efeito devolutivo.

4.

Os contratos de plano de saúde não podem ser interpretados de forma estanque e hermética, sendo necessário considerar princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e proteção da saúde.

5.

Conforme entendimento firmado no Tema 1.069 do STJ, é obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional indicadas por médico assistente após cirurgia bariátrica, por se tratar de continuidade do tratamento da obesidade mórbida.

6.

Os laudos médicos juntados demonstram de forma clara e detalhada a necessidade médica dos procedimentos indicados, os quais apresentam vínculo direto com a cirurgia bariátrica anterior, configurando caráter reparador e urgência, inclusive por impactos psiquiátricos.

7.

A Resolução nº 566/2022 da ANS estabelece que a cobertura deve ocorrer prioritariamente por meio da rede própria ou credenciada, sendo admissível a realização por profissionais particulares apenas subsidiariamente e respeitados os limites contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É obrigatória a cobertura por plano de saúde de cirurgias plásticas reparadoras ou funcionais indicadas após cirurgia bariátrica, por integrarem o tratamento da obesidade mórbida.

2.

A prestação do serviço deve ocorrer prioritariamente por meio da rede própria ou credenciada da operadora, sendo admissível, de forma subsidiária, a contratação de profissionais particulares com observância dos limites contratuais.

3.

A recusa injustificada de cobertura de procedimentos indispensáveis à saúde do beneficiário configura prática abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANS nº 566/2022, arts. 4º, 6º e 10; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.069; STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802644-42.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

AGRAVANTE: SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

ADVOGADO: ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - OAB/PE 16.983

AGRAVADA: JANE LEA DA SILVA HOUAT

ADVOGADOS: JEAN HOUAT - OAB PA 002936

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação
:
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
manejada por
JANE LEA DA SILVA HOUAT

em desfavor de
SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
ao argumento de que dada a negativa de cobertura de procedimentos relacionados à sua cirurgia bariátrica.

Decisão interlocutória:
determinou que
SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

promovesse a realização dos procedimentos médicos indicados em laudo, incluindo exames, cirurgias e o que mais fosse necessário a garantia da saúde da parte autora, com agendamento do procedimento no prazo de até 10 dias da intimação sob pena de multa.

Recurso:
de agravo de instrumento por
SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, sob ID. 24826932, após breve retrospecto da lide e da decisão recorrida dispondo sobre a inexistência de obrigatoriedade de cobertura, bem como a presença de percepção estética nos procedimentos, o que afasta o cumprimento dos requisitos para a tutela de urgência.

Levante manejado:
em 12 de fevereiro de 2025.

Recebimento:
com parcial concessão do efeito suspensivo conforme ID. 24852344.

Contrarrazões:
apresentada ao ID. 25459788.

É o relatório que apresento.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0802644-42.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

AGRAVANTE: SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

ADVOGADO: ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - OAB/PE 16.983

AGRAVADA: JANE LEA DA SILVA HOUAT

ADVOGADOS: JEAN HOUAT - OAB PA 002936

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais,
conheço do Recurso.

No mérito, a controvérsia recursal gravita em torno da existência (ou não) de obrigatoriedade de cobertura de procedimentos hospitalares/cirúrgicos – cirurgias plásticas reparadoras - atinentes à cirurgia bariátrica já realizada.

Direta e objetivamente.

O Agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, portanto sua matéria é vinculada a análise do acerto ou desacerto da decisão combatida sem que, para isso, se adente no mérito da demanda. Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Pois bem.

O Contrato (
em especial os de saúde
) não podem ser interpretados de forma hermética, estanque e asséptica. Há vetores que atravessam o texto legal e lhe tocam novos contornos, mormente para que, se percebendo a necessidade iminente, tais normas sejam consideradas abusivas e tenham sua eficácia momentaneamente afastada.

À hipótese, incide o
predicado advindo do Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça, que consagra a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos plásticos reparadores e/ou funcionais, relacionados à bariátrica anteriormente realizada pelo paciente:

1.

É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento de obesidade mórbida; e

2.

Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento de junta médica formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, a qual não se vincula o julgador.

Como dito aquando do recebimento do recurso, os Laudos juntados (ID. 134368494, 134368506 e 134368495), de forma muito detalhada, expõem tanto a causalidade das patologias com o procedimento bariátrico, quanto relacionam estas, com o quadro psiquiátrico que acomete a Autora, razão pela qual as intervenções se mostraram como de caráter reparador (físico e psíquico) e urgentes.

Eis as razões médicas postas para a realização dos procedimentos:

“(...) A paciente Jane Léa da Silva Houston, 61 anos , fora submetida a cirurgia bariátrica em novembro de 2022. Evoluiu com grande perda ponderal de aproximadamente 38 kg. Deste modo, passou a apresentar intensa flacidez cutânea adiposa em diversos segmentos corporais abaixo especificados : - abdômen : onde se observa flacidez caracterizada por abdome em avental que gera sudorese profusa em prega abdominal com dermatite de repetição e odor forte com dificuldade de higienização. - mamas : onde se observa flacidez caracterizada por hipertrofia mamária grau 4 acompanhada de prose grau 3 que também gera sudorese profusa em sulcos mamários com dermatite de repetição e odor forte com dificuldade de higienização. - braços : o excesso de pele nos membros superiores exigem esforço para o abdução , adução e elevação dos membros causando dores nos ombros prejudicando a realização de atividades físicas com riscos futuros aumentados de reganho de peso . assim sendo, estão indicados os procedimentos : - dermolipectomia abdominal - braquioplastia pós cirurgia bariátrica - mamoplastia (...)”

Cobertura esta que, conforme arts. 4º, 6º e 10 da Resolução nº: 566 de 29 de dezembro de 2022, da ANS, devem se dar,
primeiro
, junto a rede própria ou credenciada da Agravante, e subsidiariamente em profissional particular, limitado ao valor da tabela do plano de saúde contratado.

Cobertura, portanto, obrigatória o que, por sua vez, atrai a manutenção em parte da decisão aperfeiçoando-a apenas no que concerne aos prestadores que irão realizar os procedimentos, os quais deem ser primeiro, próprios ou credenciados, para só então particulares.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para consignar a dinâmica da prestação do serviço (rede própria, credenciada e particular, nesta ordem),
mantendo a obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 29/07/2025